Tribunal: TRF3
Processo: 5000088-32.2022.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
1/261)

5000088-32.2022.4.03.6120

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000088-32.2022.4.03.6120

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO MAGELA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

3. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

4. Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruídos superiores aos limites de tolerância, quais sejam: 80 dB(A), até 5.3.1997, 90 dB(A), até 18.11.2003, e 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, conforme item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

5. A exposição habitual e permanente, durante o exercício da atividade laboral, a agentes químicos tais como: chumbo, hidróxido de sódio, óxido de alumínio, cobre e outros tóxicos inorgânicos, é apta a classificar os respectivos períodos como especiais, conforme estabelecido nos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964; e 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. A parte autora juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), cópias da CTPS e extrato CNIS, demonstrando a especialidade dos períodos de 1o.8.1996 a 1o.11.2002 e 2.11.2002 a 2.12.2014, por exposição habitual e permanente a ruídos acima dos limites legais de tolerância, 84,7 dB(A), até 5.3.1997 consoante item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979; e a agentes químicos (tintas a base de solvente), conforme estabelece o item 1.2.10 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.2.12 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, item 1.0.18 dos Anexos IV dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999, e Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 9/2014 (LINACH – Grupo 1).

7. Convertidos os períodos especiais ora reconhecidos, e o incontroverso, pelo fator de 1,4 (40%), e somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS, a parte autora totaliza 40 anos 3 meses e 3 dias de contribuição e 52 anos de idade na DER, tempo suficiente para a majoração da RMI do benefício previdenciário.

8. Assim, em 2.12.2014, o segurado tem direito à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/169.912.997-2. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18.6.2015, dia do início da vigência da Medida Provisória n. 676/2015, que incluiu o artigo 29-C na Lei n. 8.213/1991.

9. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

10. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 27.1.2022, ocorrente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 27.1.2017, consoante art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, uma vez que transcorreu mais de 5 anos da data de concessão do benefício previdenciário objeto da presente revisão, em 2.12.2014.

11. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício previdenciário (Súmula 111 do STJ), devendo, ainda, ser considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal.

12. Preliminar rejeitada. Negado provimento à apelação interposta pelo INSS.

13. Apelação interposta pela parte autora provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000088-32.2022.4.03.6120

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

APELADO: GERALDO MAGELA BARBOSA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença (Id 317090816) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Araraquara, SP, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, para o fim de reconhecer a especialidade laboral do período de 1o.8.1996 a 1o.11.2002, considerar tempo comum o intervalo de 2.11.2002 a 2.12.2014, negar o direito à aposentadoria especial, e determinar a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/169.912.997-2) a partir da data do requerimento administrativo (DER), em 2.12.2014. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao INSS e 50% (cinquenta por cento) ao autor, com fundamento no artigos 85 e 86, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 317090821) o INSS alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo. No mérito, em síntese, sustenta que:

- a relação de substâncias químicas descritas nos Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979 é exaustiva, e a avaliação deve adotar o critério quantitativo;

- até 18.11.2003, a metodologia de avaliação dos agentes químicos é regida pelos anexos da Norma Regulamentadora n. 15 e, a partir de 19.11.2003, a metodologia e procedimentos de aferição passaram a ser os definidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO (NHO);

- a partir de 19.11.2003, devem ser observadas as metodologias das Normas de Higiene Ocupacional n. 2 e n. 7 da FUNDACENTRO para fim de aferir a nocividade dos agentes químicos;

- a menção genérica a presença de agentes químicos no ambiente laboral é insuficiente para comprovar a nocividade das atividades trabalhistas;

- da análise da profissiografia e do setor de trabalho da parte autora, não há como concluir pela exposição permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes químicos;

- o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado aos autos foi confeccionado em desacordo com a legislação de regência;

- a utilização de EPI eficaz elide a pretensão de reconhecimento da especialidade do labor;

- após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, é vedada a conversão de tempo especial em tempo comum; e

- a parte autora não faz jus ao reconhecimento de tempo especial, bem como não preenche os requisitos legais necessários para a revisão do benefício previdenciário.

Ao final, prequestiona a matéria para fins recursais e pugna pelo provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no artigo 85, parágrafos 2o e 6o, do Código de Processo Civil (CPC). Em caso de eventual manutenção da sentença recorrida, requer a observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS n. 450, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do STJ, a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias, e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período.

Por sua vez (Id 317090822), a parte autora alega que, a despeito do formulário previdenciário e do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) juntados nos autos comprovarem a exposição, habitual e permanente, do segurado a agentes químicos, e a ruídos acima dos limites legais de tolerância, o juízo de origem não reconheceu a especialidade do intervalo de 2.11.2002 a 2.12.2014.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo para que seja julgado procedente o pedido de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/169.912.997-2 em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a majoração da RMI, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 2.11.2002 a 2.12.2014, com a consequente inversão e majoração dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões das partes, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença (Id 317090816) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Araraquara, SP, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial, para o fim de reconhecer a especialidade laboral do período de 1o.8.1996 a 1o.11.2002, considerar tempo comum o intervalo de 2.11.2002 a 2.12.2014, negar o direito à aposentadoria especial, e determinar a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/169.912.997-2) a partir da data do requerimento administrativo (DER), em 2.12.2014. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao INSS e 50% (cinquenta por cento) ao autor, com fundamento no artigos 85 e 86, do Código de Processo Civil.

Da tempestividade do recurso

Não se vislumbra, no caso em tela, hipótese de intempestividade recursal.

Do efeito suspensivo

Anoto que a regra geral prevista no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a apelação terá efeito suspensivo”, é excepcionada no § 1.o da mencionada norma, que, em seu inciso V, estabelece que, “além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

Outrossim, o Código de Processo Civil ainda consigna que: “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão em sentido diverso” (artigo 955); e que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (parágrafo único).

No presente caso, não verifico a presença de requisitos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao recurso do INSS. Com efeito, o caráter alimentar do benefício previdenciário caracteriza risco de dano que favorece a parte autora.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial foi criada pela Lei n. 3.807/1960 e mantida pela Lei n. 8.213/1991. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, com período de carência reduzido para 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade habitualmente exercida pelo trabalhador, o qual, no exercício dessas atividades, fica exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a uma associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A Lei n. 8.213/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 9.032/1995, estabelece que: “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”.

Originariamente, o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 determinava que as atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física seriam definidas em lei específica. Posteriormente, a Lei 9.528/1997 alterou a mencionada norma, transferindo ao Poder Executivo a incumbência de elaborar a relação dos agentes nocivos a serem considerados para a concessão da aposentadoria especial.

O benefício pode ser concedido aos segurados que preencheram os respectivos requisitos até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019 (13.11.2019), a qual estabeleceu que, para a concessão de aposentadoria aos segurados que trabalham em condições especiais, devem ser observadas regras de tempo de contribuição e de idade mínima a serem definidas por meio de lei complementar.

Importa destacar que a nova redação do inciso II, do § 1.o, do artigo 201 da Constituição da República, retirou do seu texto a menção à exposição dos segurados a agentes insalubres e perigosos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; ”.

A Emenda Constitucional n. 103/2019 ainda estabeleceu:

“Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição...”

Assim, para os segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, há a exigência de idade mínima e de tempo de contribuição.

Em razão da necessidade de garantir a segurança jurídica àqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social, a referida Emenda Constitucional ressalvou regras de transição:

“Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.

§ 1o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput.”

A regra de transição, portanto, exige a pontuação decorrente da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado e o tempo de efetiva exposição aos agentes nocivos.

Cabe ressaltar que a ADI 6309, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e que está pendente de julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal, versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Nesta oportunidade, ainda importa ressaltar que, com relação à constitucionalidade do § 8.o, do artigo 57, da Lei n. 8.213/1991, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 791.961 (Tema n. 709), firmou a seguinte tese jurídica:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, a aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente denominada “aposentadoria por tempo de serviço”, admitia a forma proporcional e a integral.

Assim, antes de 16.12.1998 (data da vigência da Emenda Constitucional n. 20), bastava a comprovação de: 30 ou 35 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria integral; ou 25 ou 30 anos de tempo de serviço, se mulher ou homem, respectivamente, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria proporcional.

Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

A aposentadoria proporcional por tempo de serviço deixou de existir. No entanto, os segurados que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998 e que, em 15.12.1998, não haviam preenchido o respectivo requisito temporal teriam direito ao benefício desde que atendessem às regras de transição: o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

A mencionada Emenda Constitucional, em seu artigo 3o, garantiu o direito adquirido dos segurados e dependentes que, em data anterior à da sua vigência (13.11.2019), preencheram os requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente (§§ 1o e 2o). Além disso, restaram estabelecidas regras de transição àqueles que já eram filiados ao Regime Geral de Previdência Social e, em 13.11.2019, ainda não tinham implementado os requisitos necessários à obtenção do benefício previdenciário:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

(Omissis)

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60(sessenta) anos, se homem.

(Omissis)

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(Omissis)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos”.

As regras de transição devem ser avaliadas em razão de casos concretos, uma vez que o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável é a situação específica de cada segurado.

Da comprovação da atividade especial

É importante observar que a dinâmica da legislação previdenciária impõe uma breve exposição sobre as sucessivas leis que disciplinaram o critério para reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial, pois a delineação do tempo de serviço como especial deve absoluta observância à legislação da época do trabalho prestado.

Com efeito, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização da atividade especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807/1960. Nesse contexto, foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

A Lei n. 8.213/1991, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

O artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.032/1995, dispõe que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida na Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.

Até a publicação da Lei n. 9.032, de 28.4.1995, o reconhecimento do tempo de serviço em atividade especial dava-se pelo enquadramento da atividade ou grupo profissional do trabalhador aos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979.

Cabe ressaltar que os citados Decretos vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO COMUM. RUÍDO. LIMITE. 80 DB. CONVERSÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.

1. As Turmas que compõem a Egrégia Terceira Seção firmaram sua jurisprudência no sentido de que é garantida a conversão do tempo de serviço prestado em atividade profissional elencada como perigosa, insalubre, ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79), antes da edição da Lei no 9.032/95.

2. Quanto ao lapso temporal compreendido entre a publicação da Lei no 9.032/95 (29/04/1995) e a expedição do Decreto no 2.172/97 (05/03/1997), e deste até o dia 28/05/1998, há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo que a comprovação, no primeiro período, é feita com os formulários SB-40 e DSS-8030, e, no segundo, com a apresentação de laudo técnico.

3. O art. 292 do Decreto no 611/92 classificou como especiais as atividades constantes dos anexos dos decretos acima mencionados. Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do princípio in dúbio pro misero.

4. Deve prevalecer, pois, o comando do Decreto no 53.831/64, que fixou em 80 db o limite mínimo de exposição ao ruído, para estabelecer o caráter nocivo da atividade exercida.

5. A própria autarquia reconheceu o índice acima, em relação ao período anterior à edição do Decreto no 2.172/97, consoante norma inserta no art. 173, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 57, de 10 de outubro de 2001 (D.O.U. de 11/10/2001).

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.

(STJ, Resp. n. 412351/RS, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 21.10.2003, DJ 17.11.2003, p. 355).

Alterando critério anterior, a Lei n. 9.032/1995 impôs a necessidade de apresentação de formulário, inicialmente conhecido como SB-40 e depois chamado DSS-8030, que descrevia a atividade do segurado e dos agentes nocivos, aos quais ele era exposto em razão do exercício da atividade laboral.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto n. 2.172, de 5.3.1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por tratar de matéria reservada à lei, o mencionado Decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, que deu nova redação ao artigo 58 da Lei n. 8.213/1991, reafirmando a necessidade de laudo técnico, estabelecendo que os agentes nocivos seriam definidos por ato do Poder Executivo, instituindo o perfil profissiográfico (§ 4.o).

Cabe anotar, nesta oportunidade, que a Medida Provisória n. 1.523, de 11.10.1996 foi convalidada pela MP n. 1.596-14, de 10.11.1997 e, posteriormente, convertida na Lei n. 9.528/1997.

Nesse sentido, esta Décima Turma entendeu que “... Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido. (TRF/3a Região, ApRemNec n. 5000491-95.2017.4.03.6113, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA,10a Turma, DJEN DATA: 2.5.2024).

Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (§ 2.o do art. 68). O citado Decreto, no § 2.o de seu artigo 68 com a redação dada pelo Decreto n. 4.032/2001, estabeleceu que “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho”.

O Decreto n. 4.032, de 26.11.2001 alterou dispositivos do Decreto n. 3.048/1999, regulamentando o “Perfil Profissiográfico Previdenciário” (PPP), documento regulamentado em várias Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até que o artigo 272 da Instrução Normativa 45/2010, dispunha que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa no 99, de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”. Nesse sentido: TRF/3a Região, AI 5011336-22.2022.4.03.0000, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 28.10.2022.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, que retrata as características do trabalho do segurado e traz a identificação do engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho, é apto a comprovar o exercício de atividade sob aventadas condições especiais, passando a substituir o laudo técnico.

Além disso, o próprio INSS reconhece que o PPP é documento suficiente a comprovar o histórico laboral do segurado e as condições especiais de trabalho, bem como que o referido documento, que substituiu os formulários SB-40, DSS-8030, reúne as informações do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e é de entrega obrigatória aos trabalhadores, por ocasião do desligamento da empresa.

Outrossim, a jurisprudência desta Corte destaca a prescindibilidade de juntada de laudo técnico aos autos ou de realização de laudo pericial, nos casos em que o segurado apresenta PPP para comprovar o trabalho em condições especiais:

“PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE SEU EXERCÍCIO. CONVERSÃO PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM.

I. Apresentado, com a inicial, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, não cabe a produção de prova pericial, já que nele consubstanciada. Eventual perícia realizada por perito nomeado pelo juízo não espelharia a realidade da época do labor, já que o que se pretende demonstrar é o exercício de condições especiais de trabalho existentes na empresa num interregno muito anterior ao ajuizamento da ação. Desnecessidade de produção da prova testemunhal, já que a questão posta nos autos prescinde de provas outras que as já existentes nos autos, para análise.

(Omissis)

IV. A legislação aplicável ao reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado - se comum ou especial -, bem como à forma de sua demonstração, é aquela vigente à época da prestação do trabalho respectivo.

V. A atividade especial pode ser assim considerada mesmo que não conste expressamente em regulamento, bastando a comprovação da exposição a agentes agressivos por prova pericial. Súmula no 198/TFR. Orientação do STJ.

(Omissis)”

(TRF/3.a Região, AC 1117829/SP, Relatora Desembargadora Federal MARISA SANTOS, Nona Turma, DJU 20.5.2010, p. 930)

No mesmo sentido: TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.028390-0, Relator Desembargador Federal SÉRGIO NASCIMENTO, 10.a Turma, DJU 24.2.2010, pág. 1406; e TRF/3.a Região, AC 2008.03.99.032757-4, Relatora Desembargadora Federal Giselle França, 10.a Turma, DJU 24.9.2008.

Feitas essas considerações sobre as regras de comprovação das condições especiais de trabalho, cabe destacar que, quanto aos agentes “calor” e “ruído”, sempre se exigiu laudo para a comprovação da respectiva nocividade.

Destarte, o trabalho em atividades especiais, ressalvados os agentes calor e ruído, para os quais sempre se exigiu laudo, deve se dar da seguinte forma:

Período

Forma de Comprovação

Até 28.4.1995

Por mero enquadramento profissional ou pela presença dos agentes físicos, químicos ou biológicos previstos nos anexos I e II do Decreto n. 83.080/79, e anexo do Decreto n. 53.831/64

Sem necessidade de apresentação de laudo técnico (exceto exposição aos agentes nocivos ruído, poeira e calor)

De 29.4.1995 (data do início da vigência da Lei n. 9.032) a 10.12.1997 (dia que antecedeu o início da vigência da Lei n. 9.528)

Pelos formulários SB-40 ou DSS-8030 (ou laudo)

De 11.12.1997 (início da vigência da Lei n. 9.528) a 31.12.2003

Por formulários SB-40 ou DSS-8030 ou PPP, fundamentados em laudo técnico

A partir

de 1.o.1.2004

(artigo 272 da IN – INSS n. 45/2010)

Por meio de PPP, o qual deve conter a identificação do responsável técnico pela avaliação das condições do ambiente de trabalho

Observo, ainda, que, consoante o que dispõe o artigo 58, § 2.o, da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.732/1998, o laudo técnico deve conter informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua observância pelo estabelecimento.

Do agente nocivo ruído

No tocante ao agente nocivo "ruído", de acordo com a legislação previdenciária, e respectivas alterações, tem-se o seguinte: "1.1.6 - ruído acima de 80 decibéis", do Decreto n. 53.831/1964; "2.0.1 - ruído acima de 90 decibéis", do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original; e "2.0.1 - ruído acima de 85 decibéis", do Anexo IV do Decreto n 3.048, de 1999, com as alterações do Decreto n. 4.882, de 2003.

Cabe observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Decreto n. 53.831/1964 e o Decreto n. 83.080/1979 vigeram simultaneamente, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (REsp 412351/RS, 5.a Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJU 17.11.2003).

Outrossim, de acordo com o julgamento do REsp 1.398.260/PR, representativo da controvérsia, aquela colenda Corte se posicionou no sentido de que o limite de tolerância para o agente agressivo "ruído", no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, deve ser de 90dB, conforme previsto no Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, sendo indevida a aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que reduziu tal patamar para 85dB. Confira-se o julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90 DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC.

(Omissis)

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ.

(Omissis)"

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ 5.12.2014)

Assim, a exposição a ruído será considerada prejudicial quando igual ou superior aos limites de tolerância relativos aos seguintes períodos:

Período

Nível de ruído

Fundamentação

Até 5.3.1997

80 decibéis (dB)

Item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (item inserido dentro código 1.0.0)

De 6.3.1997 a 18.11.2003

90 decibéis (dB)

Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e do Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original

A partir de 19.11.2003

85 decibéis (dB)

Código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 4.882/2003

Com relação à técnica utilizada para medição do ruído, cabe destacar que:

1) até18.11.2003, considera-se o nível máximo de ruído segundo o item 6 do Anexo I da NR-15/MTE, admitindo-se o denominado critério "pico de ruído", a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN); e

2) a partir de 19.11.2003, o § 11 do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999, na redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 4.882/2003, passou a dispor que deve ser observada a metodologia de avaliação estabelecida pela FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, na forma da Norma de Higiene Ocupacional n. 1 (NHO 01), itens 5.1.1.1; 6.4; e 6.4.3, alusiva ao Nível de Exposição Normalizado (NEN), admitindo-se a metodologia da NR-15, nos casos de ausência de indicação desse critério no documento.

Contudo, é importante destacar que até 4.12.2024, estava em vigência o enunciado n. 13, item III, do Conselho de Recursos da Previdência Social (revogado pela Resolução 29/2024), que ampliava a nomenclatura utilizada no preenchimento do formulário, incluindo a possibilidade de anotação como "dosimetria" ou "áudio dosimetria", a saber:

"III - A partir de 1o de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização da técnica/metodologia contida na Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar no PPP o nível de ruído em Nível de Exposição Normalizado - NEN ou a técnica/metodologia "dosimetria" ou "áudio dosimetria"."

Dessa forma, para os formulários PPP emitidos até 4.12.2024, até pelo princípio "in dubio pro misero", o segurado não pode ser prejudicado por falhas do empregador.

Ademais, isso não impede que a Autarquia Previdenciária, caso disponha de elementos concretos para invalidar a medição, e não alegações genéricas, demonstre que, no caso específico, a medição foi realizada de forma manifestamente irregular e em desacordo com as normas técnicas.

Frisa-se que a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF n. 5000648-28.2020.4.02.5002/ES, submeteu a julgamento a análise dessa controvérsia (Tema 317), nos seguintes termos: "A menção à técnica da dosimetria ou ao dosímetro no PPP é suficiente para se concluir pela observância das determinações da Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01) da FUNDACENTRO e/ou da NR-15, nos termos do Tema 174 da TNU?".

Convém destacar que o mencionado tema encontra-se em julgamento e que foram admitidos, como "amici curiae" alguns institutos previdenciários, que apresentaram suas manifestações, descritas sucintamente no relatório (evento 147), nos seguintes termos:

"O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP argumenta que a mera menção à técnica de "dosimetria" ou ao dosímetro no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para inferir que as determinações da Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01) da Fundacentro e/ou da NR-15 foram observadas para a avaliação do agente nocivo ruído. O IBDP esclarece que audiodosímetros são equipamentos que mensuram os níveis de pressão sonora ao longo do tempo de exposição, proporcionando maior exatidão nos resultados em comparação com medições pontuais. Embora a NHO-01 seja considerada mais vantajosa para o trabalhador devido a critérios como o fator de dobra (q=3) em comparação com a NR-15 (q=5), ambas as metodologias empregam a técnica da dosimetria de ruído. Portanto, exigir a menção explícita à NHO-01 ou NR-15 no PPP, quando a dosimetria já é indicada, é visto como um "pleonasmo" ou redundância. Desde 1o de janeiro de 2004, o uso do dosímetro se tornou sinônimo de medição não pontual, com base na NHO-01 ou NR-15.

Além disso, o IBDP defende que o segurado não deve ser prejudicado por vícios formais ou omissões nos documentos, pois a responsabilidade pela correta elaboração do PPP e dos laudos técnicos, bem como sua fiscalização, recai sobre a empresa e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respectivamente. A indicação de um nível de ruído acima do limite de tolerância no PPP, ou a presença do indicador "IEAN" (Exposição a Agente Nocivo Informado pelo Empregador) no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, deve gerar uma presunção de que o trabalho é especial. Caso haja dúvidas ou omissões quanto à metodologia empregada na aferição do ruído, o IBDP sugere a inversão do ônus da prova, permitindo que o juiz solicite o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT à empresa, ou que o segurado tenha a oportunidade de apresentar o laudo, ou que seja realizada uma perícia judicial. Essa abordagem visa proteger o trabalhador, evitando que tecnicalidades se tornem obstáculos intransponíveis para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, reforçando os princípios de proteção do trabalhador e razoabilidade.

O Instituto de Estudos Previdenciários - IEPREV argumenta que o ruído é um agente nocivo que impacta a saúde humana, e seus limites de tolerância para fins previdenciários variaram ao longo do tempo: acima de 80 decibéis até 05/03/1997; acima de 90 decibéis entre 06/03/1997 e 18/11/2003; e acima de 85 decibéis a partir de 19/11/2003. A discussão central se dá porque o entendimento que tem prevalecido é que a simples indicação de "dosimetria" no PPP não é suficiente, exigindo-se a menção explícita da metodologia (NR-15 ou NHO-01) utilizada, apesar de ambas as normas empregarem a técnica da dosimetria de ruído.

O IEPREV defende que a dosimetria de ruído é uma técnica de quantificação que mensura e analisa o nível de ruído durante a jornada de trabalho, sendo utilizada tanto pela metodologia da FUNDACENTRO quanto pela NR-15. Embora a NHO-01, que exige a medição da exposição durante toda a jornada, seja considerada mais benéfica ao trabalhador e tenha sido determinada a partir de 2003, ela só foi formalmente incorporada às Instruções Normativas do INSS em 2015. O IEPREV defende que exigir a menção explícita da metodologia no PPP, quando a dosimetria já está indicada, é excessivamente formalista e impõe um ônus indevido ao segurado, especialmente considerando que a fiscalização da correta aferição dos agentes nocivos é de responsabilidade da Autarquia. Assim, o Instituto conclui que o PPP que apenas mencione a técnica da dosimetria deve ser considerado hábil para comprovar a especialidade do tempo de trabalho, protegendo o trabalhador de formalidades que não afastam a real exposição ao agente nocivo." (Grifei)

Outrossim, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.886.795/RS e REsp n. 1.890.010/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.083), "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço".

Por ocasião do julgamento do mencionado Tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou que: segundo a definição do próprio Regulamento da Previdência Social, o tempo de trabalho permanente é aquele exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do trabalhador ao agente nocivo seja “indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (art. 65, Decreto n. 3.048/1999)”; “nem a autarquia, em seu regulamento, exige a exposição ininterrupta ao agente agressivo, mas a habitual, esta entendida como aquela que esteja presente na própria rotina do labor e seguindo a dinâmica de cada ambiente de trabalho”; “a exigência de habitualidade, como visto na jurisprudência acima, não pressupõe a exposição ininterrupta ao fator de risco”; e que "a utilização do critério do pico máximo não fere o disposto no § 1o, do art. 58, da Lei no 8.213/91 (...) Dessa forma, mostra-se desarrazoado desconsiderar a exposição habitual do trabalhador a pico de ruído que, por mesmo por alguns minutos, passa do tolerável, sem reconhecer-lhe o direito ao cômputo diferenciado de sua atividade, que é a própria finalidade da norma previdenciária".

Nesse sentido, cabe destacar o entendimento desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA No 1.083 DO STJ. RECONHECIMENTO.

(Omissis)

14 - Segundo a Tese no 1.083 do STJ, firmada no julgamento dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, pela sistemática de Recursos Repetitivos, somente é exigível a aferição do ruído por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros a partir da edição do Decreto no 4.882/03 (publicado em 19 de novembro de 2003).

15 - Assim, em período anterior à publicação do decreto, é certo que, até então, vinha-se aplicando o entendimento no sentido da impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade, na hipótese de submissão do empregado a nível de pressão sonora de intensidade variável, em que aquela de menor valor fosse inferior ao limite estabelecido pela legislação vigente.

16 - Ao revisitar os julgados sobre o tema, tormentoso, percebe-se nova reflexão jurisprudencial, a qual se adere, para admitir a possibilidade de se considerar, como especial, o trabalho desempenhado sob sujeição a ruído em sua maior intensidade, na medida em que esta acaba por mascarar a de menor intensidade, militando em favor do segurado a presunção de que uma maior pressão sonora prevalecia sobre as demais existentes no mesmo setor.

17 - Registre-se, a esse respeito, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não sendo possível aferir a média ponderada, deve ser considerado o maior nível de ruído a que estava exposto o segurado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a especialidade do labor desenvolvido pelo segurado no período, merecendo reforma, portanto, a decisão agravada que considerou equivocadamente que o labor fora exercido pelo segurado com exposição permanente a ruído abaixo de 90dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003" (AgRg no REsp no 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 13/03/2015).

(Omissis)"

(TRF/3.a Região, ApCiv 0006692-80.2014.4.03.6183, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Sétima Turma, DJe 16.3.2022)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, no julgamento do Tema 1.083, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, independentemente da metodologia utilizada para a aferição do ruído, quando constatados níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço, a intermitência da exposição não obsta o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho. Reitero, todavia, que a exposição ao agente nocivo deve ser habitual, ou seja, deve decorrer da própria rotina de trabalho.

Importa ressaltar que a metodologia indicada em documentos técnicos (formulários, PPP e LTCAT), firmados por profissionais qualificados, é presumidamente válida, notadamente quando tais documentos não forem impugnados em sede administrativa, ou quando o INSS não solicitar outros documentos complementares, conforme previsto no artigo 281, § 5o, da IN INSS n. 128/2022.

Ademais, nos termos do artigo 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, é atribuição da empresa a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, por meio de formulário, na forma estabelecida pelo INSS. Outrossim, compete à Autarquia Previdenciária realizar todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações impostas pela legislação previdenciária, bem como impor multa por eventual descumprimento dessas obrigações, consoante disposto no artigo 125-A da Lei n. 8.213/1991.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que "o segurado, à evidência, não pode ser punido no caso de ausência do correto recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do empregador, nem pela falta ou falha do INSS na fiscalização da regularidade das exações". (REsp n. 1.502.017/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.10.2016).

Esse entendimento pode ser aplicado, por analogia, aos casos em que os documentos que comprovam a exposição do segurado aos agentes nocivos não são corretamente elaborados. Com efeito, compete à empresa empregadora a elaboração desses documentos e, ao INSS, a respectiva fiscalização.

Ainda, não há que falar em aplicação da legislação trabalhista à espécie, uma vez que a questão é eminentemente previdenciária, existindo normatização específica a regê-la no Direito pátrio.

Dos agentes químicos (orgânicos e inorgânicos)

A exposição habitual e permanente, durante o exercício da atividade laboral, a agentes químicos tais como: chumbo, hidróxido de sódio, óxido de alumínio, cobre e outros tóxicos inorgânicos, é apta a classificar os respectivos períodos como especiais, conforme estabelecido nos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964; e 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999.

No que tange ao enquadramento da atividade especial por trabalho em contato com agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos, o Decreto n. 53.831/1964, revogado pelo Decreto n. 62.755/1968, que dispunha sobre a aposentadoria especial, previa como “serviços insalubres, perigosos ou penosos” aqueles que ensejavam contato com agentes nocivos elencados em seu anexo. A referida norma reconhecia o direito ao cômputo, como tempo especial de trabalho, dos períodos em que o segurado trabalhava exposto a derivados tóxicos do carbono.

O Decreto n. 83.080/1979, revogado pelo Decreto n. 3.048/1999, nos itens 1.2.10 e 1.2.11 de seu Anexo I, estabelecia o enquadramento específico dos hidrocarbonetos e de outros compostos de carbono como agentes nocivos.

A partir da vigência do Decreto n. 2.172/1997, posteriormente revogado pelo Decreto n. 3.048/1999, o regulamento da Previdência Social deixou de conter previsão específica da concessão de aposentadoria especial em razão de trabalho que ocasione contato com hidrocarbonetos.

Quanto à prova da exposição do segurado aos mencionados agentes químicos, cabe destacar que não se desconhece o entendimento firmado por ocasião do julgamento do Tema TNU n. 298: “A partir da vigência do Decreto n. 2.172/97, a indicação genérica de exposição a ‘hidrocarbonetos’ ou 'óleos e graxas', ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo”.

Outrossim, não se desconhece o parecer da Fundacentro, que fundamentou a tese vencedora no julgamento do mencionado Tema e que contém explicação didática acerca da existência de alguns hidrocarbonetos que não são considerados nocivos quando presentes no ambiente de trabalho.

Todavia, considerando-se o caráter social e protetivo do Direito Previdenciário, entendo que a aplicação da tese relativa ao Tema TNU n. 298 não é adequada ao presente caso. Com efeito, ainda que haja omissão acerca da especificação do agente nocivo hidrocarboneto, deve-se ponderar que, ao registrar determinados agentes químicos, no PPP, como "fator de risco", a empresa empregadora indica essas substâncias como “prejudiciais à saúde”; e que o referido registro, que é subscrito por responsável técnico habilitado, enseja um impacto financeiro decorrente dos acréscimos incidentes nas contribuições previdenciárias a cargo da empresa (artigo 57, § 6o da Lei n. 8.213/1991).

Anoto, ainda, que o preenchimento de formulário ou elaboração de laudo técnico insuficiente, sem a especificação exata dos agentes químicos contidos no ambiente de trabalho, não pode prejudicar o trabalhador que esteve exposto a tais agentes, uma vez que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização das empresas, inclusive quanto à correta avaliação das condições ambientais do trabalho prestado.

Por outro lado, não se pode ignorar que, por ser o julgador o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame, bem como formar sua convicção à luz do princípio do livre convencimento motivado, inclusive mediante a utilização das regras de experiência comum, consoante expressa disposição do artigo 375 do Código de Processo Civil.

Assim, ganha importância a análise das condições em que a atividade laboral é desempenhada e, caso haja a constatação de que a exposição a agente nocivo é inerente à profissão do segurado, é possível o reconhecimento da especialidade das condições de trabalho, mesmo sem a especificação exata do mencionado agente.

Nesse contexto, é razoável que se atribua ao INSS o ônus de comprovar que as condições ambientais de trabalho, por exposição a agente químico hidrocarboneto específico, não são prejudiciais à saúde do trabalhador.

Nesta oportunidade, importa destacar a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.306.113, atinente ao Tema n. 534:

“As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991).”

Cabe anotar que a Norma Regulamentadora n. 15, aprovada pela Portaria MT n. 3.214/1978, em seu Anexo 13, relaciona, como “atividade insalubre”, a mera manipulação de óleos minerais, hidrocarbonetos aromáticos, tóxicos inorgânicos e poeiras mineiras.

Dessa forma, os riscos ocupacionais gerados por esses agentes, não requerem, como regra, a análise quantitativa de sua concentração, ou a verificação da intensidade máxima e mínima presente no ambiente de trabalho, bastando o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, posto que, não há limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária.

A Instrução Normativa MPS n. 77/2015, em seu artigo 278, estabelece:

“Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:

I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e

(Omissis)

§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de riscos e do agente nocivo é:

I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição.

(Omissis)”

Sobre a questão, cabe destacar os seguintes julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO TOLUENO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. Aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, nos termos do Art. 201, § 7o, I, da CF.

2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

3.O tolueno é agente nocivo previsto no item 1.2.11 do Decreto 53.831/64. Nos termos do §4o do art. 68, do Decreto 3.048/99 com a nova redação dada pelo Decreto 8.123/2013, a exposição, habitual e permanente, às substâncias químicas cancerígenas justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração. Sobretudo que os hidrocarbonetos aromáticos possuem em sua composição o benzeno, substância relacionada como cancerígena no anexo no13-A da NR-15 e da do Ministério do Trabalho e da Portaria Interministerial 9, de 7/10/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego.

4. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

5. O tempo de contribuição computado administrativamente, satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91.

6. Preenchidos os requisitos, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

(Omissis)

11. Apelação provida em parte.”

(TRF 3a Região, AC 0043695-33.2015.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 9.8.2018)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ANTECIPADA

(Omissis)

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

(Omissis)

- A intensidade dos referidos agentes químicos se dá por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, ou seja, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Precedentes.

(Omissis)

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida."

(TRF 3a Região, ApCiv n. 5001740-60.2022.4.03.6128, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA, Décima Turma, intimação via sistema 18.6.2024)

Importa salientar que, diversamente do que ocorria na vigência do Decreto n. 83.080/1979, não há mais a exigência de que, para a caracterização da especialidade das condições ambientais de trabalho, o contato do trabalhador com o agente químico se dê exclusivamente no seu processo de fabricação. Para a caracterização da referida especialidade, basta que, em outros processos produtivos ou serviços, haja contato do trabalhador com o agente nocivo, de forma habitual e permanente.

Ainda é importante destacar que os óleos minerais não tratados ou pouco tratados estão arrolados na Lista de Agentes Nocivos Reconhecidamente Cancerígenos em Humanos (LINACH), anexada à Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 9/2014.

Observo que o fato de essas substâncias não possuírem registro no "Chemical Abstracts Service - CAS", conforme estabelecido no Memorando-Circular Conjunto n. 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, não afasta a respectiva nocividade, uma vez que esse registro não está previsto no artigo 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/1999.

Dessa forma, a presença no ambiente de trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, de modo que a presença dos óleos minerais no ambiente de trabalho qualifica a atividade como insalubre.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento e que os óleos minerais são agentes químicos nocivos à saúde, enquadrados na subespécie hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, independentemente de especificação sobre qual o tipo de óleo (STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Segunda Turma, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. 8.5.2018, DJe 15. 5.2018).

Dessa forma, ainda que diante de menções genéricas à presença de hidrocarbonetos, óleos, graxas e outros agentes químicos constantes da documentação apresentada nos autos, há possibilidade de reconhecimento da especialidade das condições de ambientais de trabalho, notadamente quando, em formulários e laudos assinados por responsável técnico, tiver o registro que indique a presença de agente como nocivo.

Da extemporaneidade da documentação

Conforme precedente desta Corte, "O documento extemporâneo também é hábil a comprovar a exposição aos agentes nocivos. Primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. Enfim, nos termos da jurisprudência desta E. Corte, a extemporaneidade da prova não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais" (TRF/3a Região, ApelRemNec n. 0006072-54.2013.4.03.6102, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Décima Turma, DJ 4.10.2023).

Do uso de equipamento de proteção individual

O artigo 64, § 1o, do Decreto n. 3.048/1999 e o artigo 58 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem os deveres do empregador de adoção de medidas para a eliminação da nocividade laboral, e de registro de informação fidedigna quanto ao fornecimento e uso de EPI, fundamentado em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que ateste a efetividade desses equipamentos:

Decreto n. 3.048/1999

"Art. 64. § 1o - A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada." (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).

Lei n. 8.213/1991

"Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

(Omissis)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

Por sua vez, o artigo 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022 estabelece que somente pode ser considerado eficaz o EPI que, em conformidade com a Norma Regulamentadora n. 6 do MTE, seja eficiente na neutralização, ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância, bem como se constar expressamente no formulário PPP as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, o prazo de validade, a periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e a sua higienização:

"Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização."

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 2.082.072/RS, afetado ao Tema 1.090, fixou o entendimento de que a indicação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz durante o exercício laboral, em princípio, descaracteriza o tempo especial, salvo quando houver dúvida ou divergência relevante quanto à real eficácia do equipamento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

(STJ, 1a Seção, REsp n. 2.082.072/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJEN: 22.4.2025)

É importante destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, o excelso Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que "A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

De igual forma, a presença, no ambiente de trabalho, de substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração, nos termos do § 4o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999. Assim, deve-se observar, na análise do caso em concreto, se a simples anotação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz é suficiente para assegurar a eliminação completa da nocividade presente no ambiente laboral. Havendo dúvida razoável acerca da neutralização da nocividade, a situação deve ser resolvida em favor do segurado.

No tocante ao agente nocivo ruído, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, firmou o entendimento de que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Ainda, impõe-se reconhecer que o registro, feito pelo empregador no PPP, de uso de EPI, eficaz não neutraliza o perigo à vida e à integridade física do trabalhador quanto às atividades que envolvem eletricidade acima de 250V, explosivos e combustíveis. A propósito: STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial 143.834/RN, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.6.2013; e TRF 3a Região, Apelação Cível 5017068-59.2022.4.03.6183, Décima Turma, Relatora RAECLER BALDRESCA, DJEN 30.4.2024.

Quanto aos demais agentes nocivos, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

Assim, a ausência expressa de algumas dessas informações essenciais e a existência de dúvida quanto à real eficácia do EPI devem ensejar o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho em favor do segurado.

É importante destacar que, na hipótese de divergência entre formulários, laudos técnicos (LTCAT) ou judiciais, também deve prevalecer a conclusão favorável ao trabalhador, em decorrência do princípio do "in dubio pro misero" ou princípio da precaução.

Noutro aspecto, a tese veiculada no Tema 1.090/STJ também não alcança:

- a presunção legal de nocividade decorrente do enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/79; e

- os períodos laborais anteriores a 3.12.1998, data de alteração do § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991 pela Medida Provisória n. 1.729/1998, que passou a considerar a informação de uso de EPI eficaz para o fim de reconhecimento de tempo especial.

Também importa ressaltar que esta egrégia Corte posicionou-se no sentido de que a informação registrada pelo empregador no PPP, sobre uma pretensa eficácia do EPI, não se mostra suficiente para descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais. Com efeito, a referida informação reflete declaração unilateral do empregador. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 02/12/1998. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DE EPI. AGRAVO IMPROVIDO.

(Omissis)

II - Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) eficácia do EPI aposta no PPP (S/N); (ii) inexistência de comprovação da eficácia do EPI por laudo pericial que ateste a neutralização dos efeitos nocivos.

III Razões de decidir:

5. Não há nos autos perícia técnica a atestar a real eficácia do EPI para neutralizar a exposição do trabalhador aos agentes agressivos. Decisão mantida.

(Omissis)

jurisprudência relevante citada:

Tema 1.090, do E.STJ no Resp 1.828.606 cancelado pelo Min. Relator Herman Benjamim;

ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, C. Supremo Tribunal Federal."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 6091015-35.2019.4.03.9999, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, disponibilização DJ em 15.4.2025)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

(Omissis)

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5147166-.04.2020.4.03.9999, 9a Turma, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 4.6.2020, disponibilização DJ em 9.6.2020)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SAPATEIRO. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. MECÂNICO. PROFISSÕES NÃO PREVISTAS NOS DECRETOS. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR SIMILARIDADE. AFASTADA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. AUSENTES REQUISITOS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(Omissis)

- Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

- Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- Sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Nona Turma, Apelação e Remessa Necessária 0001993-28.2015.4.03.6113, 9a Turma, Relator Juiz Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 7.3.2018, disponibilização DJ 21.3.2018)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CHUMBO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. PPP. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

IV - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se manifestou no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial, caso dos autos.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0001402-75.2015.4.03.6110, 10a Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, julgado em 9.5.2017, disponibilização DJ em 17.5.2017)

Da possibilidade de conversão de tempo especial em comum até a data da vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019

A conversão de tempo especial em comum é a possibilidade de se fazer um acréscimo no tempo de contribuição dos segurados que trabalharam com exposição a condições especiais capazes de prejudicar a sua saúde. Esse acréscimo é obtido por meio da multiplicação do tempo de contribuição efetivo por um fator determinado pela legislação, a depender do gênero e do grau de risco da atividade.

Frise-se que, por ocasião da conversão da Medida Provisória n. 1.663/1998 na Lei n. 9.711/1998, permaneceu em vigor o § 5.o do artigo 57 da Lei n. 8.213/1991, que prevê a conversão do tempo de trabalho especial em comum. Assim, apesar de o artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 mencionar que serão estabelecidos critérios para a conversão do tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob condições especiais, em tempo de trabalho comum, continua sendo plenamente possível essa conversão relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da possibilidade de conversão de tempo especial em comum, nos termos do artigo 70 do Decreto n. 3.048/1999, tanto para períodos anteriores à Lei n. 6.887/1980 quanto para data posterior a maio de 1998. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. FATOR. APLICAÇÃO. LIMITE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA.

I – ‘A partir de 3/9/2003, com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827 ao Decreto n. 3.048, a Previdência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época pelas novas regras da tabela definida no artigo 70, que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40 (art. 173 da Instrução Normativa n. 20/2007)’ (REsp 1.096.450/MG, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/9/2009).

II – ‘O Trabalhador que tenha exercido atividades em condições especiais, mesmo que posteriores a maio de 1998, tem direito adquirido, protegido constitucionalmente, à conversão do tempo de serviço, de forma majorada, para fins de aposentadoria comum’ (REsp 956.110/SP, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 22/10/2007).

Agravo regimental desprovido”.

(STJ, AgRgREsp 1150069, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJE 7.6.2010)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 535, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM TEMPO DE ATIVIDADE COMUM. APOSENTADORIA. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N.o 4.827, DE 04/09/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N.o 3.048, DE 06/05/1999. APLICAÇÃO PARA TRABALHO PRESTADO EM QUALQUER PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Corte de origem solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram seu convencimento, não estando eivada de qualquer vício do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Para a caracterização e a comprovação do tempo de serviço, aplicam-se as normas que vigiam ao tempo em que o serviço foi efetivamente prestado; contudo, no que se refere às regras de conversão, aplica-se a tabela constante do art. 70 do Decreto n.o 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto n.o 4.827/2003, independentemente da época em que a atividade especial foi prestada.

3. Recurso especial desprovido”.

(STJ, REsp 1151652, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJE 9.11.2009)

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15.03.2012:

"É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Ressalte-se que a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, mesmo após 28.5.1998, restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1151363/MG, da relatoria do Ministro JORGE MUSSI, publicado no DJe em 5.4.2011.

No entanto, o § 2.o do artigo 25 da Emenda Constitucional n. 103/2019 expressamente vedou a conversão do tempo especial em comum a partir de sua vigência (13.11.2019), nos seguintes termos:

"Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

(Omissis)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data."

Essa limitação temporal também está pacificada neste egrégio Tribunal, como segue:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. GRAXA E ÓLEO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. ATÉ EC. 103/2019.

(Omissis)

5. Comprovado o trabalho em atividade especial, o autor faz jus à averbação de todos períodos assim laborados, para os fins previdenciários.

6. A Emenda Constitucional no 103/2019, em seu Art. 25, § 2o, veda a conversão de tempo de atividade especial para comum, dos trabalhos desempenhados a partir da data de entrada em vigor da referida EC., pelos segurados do RGPS.

(Omissis)"

(TRF/3a Região, ApCiv n. 5045450-60.2022.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, DJEN 2.5.2024).

Cabe ressaltar que a ADI 6309, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e que está pendente de julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal, versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Da prescrição

A prescrição em matéria previdenciária é tratada no parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, nos seguintes termos:

"Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil" (Incluído pela Lei n. 9.528/1997, grifei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o fundo de direito deve permanecer preservado, em que pese a existência dos prazos prescricional e decadencial:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF - STF. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE RESTABELECIMENTO), EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. PARCELAS VENCIDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO EM DESFAVOR DO PENSIONISTA MENOR. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(Omissis)

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, em 16.10.2013, com repercussão geral, Tema 313/STF, firmou entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997.

3. A Corte Suprema consignou que não viola a CF/1988 a criação de um prazo máximo para que o interessado possa pedir a revisão do benefício previdenciário, ou seja, a MP 1.523-9/1997, ao criar o prazo decadencial, não incidiu em inconstitucionalidade. O direito à previdência social constitui direito fundamental, portanto não poderia haver prazo decadencial para a concessão inicial do benefício. Noutro vértice, concluiu a Corte Maior que é legítima a instituição de prazo decadencial de 10 anos para a revisão de benefício previdenciário já concedido. Esse prazo decadencial tem como fundamento o princípio da segurança jurídica e objetiva evitar a eternização dos litígios, além de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

(Omissis)

7. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

(Omissis)"

(STJ, AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, Primeira Turma, Relator Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25.5.2022, Grifei).

Ainda nesse sentido, é possível consignar os entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula n. 443/STF: A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta."

"Súmula n. 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Portanto, o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Todavia, a prescrição incidirá apenas sobre as parcelas devidas anteriores aos 5 (cinco) anos pretéritos do ajuizamento da ação.

Da ausência de documento de autodeclaração

Prevista no artigo 62 da Portaria do INSS n. 450/2020, a autodeclaração é um documento a ser assinado pelo segurado, no momento em que formula seu requerimento administrativo, para o fim de informar se já recebe benefício em outro regime previdenciário.

"Art. 62. Para o atendimento à previsão inscrita no art. 12 da EC no 103, de 2019, até a criação de sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência geral e próprio, a comprovação do recebimento de benefício em regime de previdência diverso, bem como de seu valor, se fará por meio de autodeclaração firmada pelo requerente do benefício no RGPS, conforme Anexo I desta Portaria.

Parágrafo único. A autodeclaração de que trata o caput poderá ser firmada no ato do requerimento, por meio dos canais remotos de atendimento, hipótese em que se dispensará a apresentação de documento físico."

A autodeclaração será protocolizada juntamente com o requerimento administrativo ou, tratando-se de requerimento anterior à edição da Portaria INSS n. 450/2020, será apresentada no curso do processo administrativo.

Importante salientar que, na via judicial, não se exige a autodeclaração, razão pela qual a ausência do mencionado documento não obsta a análise do pedido de concessão de benefício previdenciário, que foi formulado em Juízo. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIFERIMENTO.

- A parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que não apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 25/07/2018, toda a documentação necessária para a comprovação do labor em condições especiais, a qual se deu por meio de perícia judicial

(...)

- Não assiste razão ao INSS no que tange à apresentação pela parte autora da autodeclaração prevista no artigo 62 da Portaria n. 450, de 03/04/2020, pertinente à vedação de cumulação de benefícios contido no artigo 24 da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019, porquanto se trata de procedimento a ser realizado na esfera administrativa, não obstando a concessão judicial do benefício

- Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560781120224039999 SP, Relator: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 09/11/2022, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- É verdade que a EC n. 103/2019, em seu art. 24, dispõe sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos, sendo necessário, no âmbito administrativo, o preenchimento da Declaração constante do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020. No entanto, a exigência para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias está prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS no 450/2020), não se aplicando na esfera judicial. Ademais, os requisitos para a concessão do benefício foram preenchidos antes do advento da EC 103/2019, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica

(...)

- Com essas considerações, sopesando as circunstâncias fáticas do caso, o tempo decorrido entre a primeira determinação de implantação do benefício (13/04/2021) e o efetivo cumprimento da obrigação (09/2022), que o valor da multa diária fixada foi excessiva (R$ 200,00), e que esta C. 7a Turma em casos semelhantes fixa o valor da multa diária em R$ 100,00; o valor total inicial da multa fixada na sentença (R$ 12.000,00) não é razoável, tampouco o valor reduzido ao final para R$ 1.000,00 - Dessa forma, com base no art. 537, § 1o, do CPC, fixa-se a multa no montante final de R$ 6.000,00, que corresponde à metade do limite inicialmente estipulado pelo Juízo "a quo" - valor que diante da singularidade do caso, considera-se razoável e compatível com o valor do benefício em questão e o tempo decorrido para cumprimento da ordem judicial - Recurso parcialmente provido."

(TRF-3 - AI: 50314118220224030000 SP, Relator: INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 7a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/06/2023)

Dos honorários advocatícios em sentença ilíquida

A verba honorária de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação. Nos termos do julgamento do Tema Repetitivo n. 1105, deverá ser observada a Súmula n. 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Conforme o Código de Processo Civil de 2015, sendo parte a Fazenda Pública e ilíquida a sentença, deve-se adotar o previsto no seu artigo 85, § 4o, inciso II, que determina a fixação dos honorários por ocasião da liquidação do julgado, ou seja, no cumprimento de sentença:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(Omissis)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(Omissis)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(Omissis)

II -Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;"

Frisa-se que, ao julgar o REsp 1.865.553/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1059), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Dessa forma, na hipótese de o recurso não ser provido ou não ser conhecido, restará configurada hipótese que autoriza a majoração dos honorários de sucumbência, cabendo ao Juízo de origem, no momento da liquidação, levá-la em consideração na sua fixação.

Outrossim, cumpre destacar a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAREsp n. 1.847.842/PR, no sentido "de que são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015". No mesmo julgado, também elucida "O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015" e o "descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem".

De outro lado, é importante salientar que, na hipótese de provimento do recurso de apelação da parte vencida no primeiro grau de jurisdição, caberá apenas a inversão dos honorários advocatícios, sem majoração do percentual.

Segundo esta Décima Turma, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o disposto no artigo 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no artigo 86, todos do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUTORAS ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

4. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

5. Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

6. Apelação do INSS desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios."

(TRF 3a Região, ApCiv 0001190-50.2016.4.03.6003, 10a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJEN 20.8.2024)

Do caso dos autos

Conforme mencionado, o INSS alega que a parte autora não faz jus ao reconhecimento da especialidade laboral do período de 1o.8.1996 a 1o.11.2002, opondo-se, por conseguinte, à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/169.912.997-2).

Em contrapartida, o autor sustenta que tem direito à conversão em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, à majoração da Renda Mensal Inicial (RMI) do respectivo benefício, mediante a declaração judicial da natureza especial do intervalo de 2.11.2002 a 2.12.2014.

A fim de fazer prova do direito ao cômputo de tempo especial, o segurado juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), cópias da CTPS e extrato CNIS, demonstrando ter trabalhado nos intervalos de:

- 1o.8.1996 a 1o.11.2002 e 2.11.2002 a 2.12.2014, junto à Indústria PPG DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA., nas funções de auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado, e almoxarife sênior.

Conclusão: períodos especiais por exposição habitual e permanente a ruídos acima dos limites legais de tolerância (84,7 decibéis), até 5.3.1997 consoante item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979; e a agentes químicos (tintas a base de solvente), conforme estabelece o item 1.2.10 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.2.12 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, item 1.0.18 dos Anexos IV dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999, e Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 9/2014 (LINACH – Grupo 1).

Provas: PPP (Id 317090673, p. 1-2), LTCAT (Id 317090792, p. 6), CTPS (Id 317090669, p. 16) e CNIS (Id 317090669, p. 41).

Cumpre ressaltar que a utilização de equipamento de proteção individual pelo segurado não elide a nocividade laboral decorrente da exposição a agentes carcinogênicos ou a ruídos.

Dessarte, a parte autora faz jus ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 1o.8.1996 a 1o.11.2002 e 2.11.2002 a 2.12.2014.

No presente caso, somados os períodos especiais ora reconhecidos, e o incontroverso, a parte autora totaliza 23 anos, 5 meses e 17 dias de tempo especial na DER. Tal montante revela-se insuficiente para a concessão da aposentadoria especial, por não atingir o patamar mínimo de 25 anos de exposição a agentes nocivos, conforme preconiza o artigo 57 da Lei 8.213/1991.

Não obstante, convertidos os respectivos períodos especiais pelo fator de 1,4 (40%), e somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS (Id 317090669, p. 49-50), a parte autora totaliza 40 anos 3 meses e 3 dias de contribuição e 52 anos de idade na DER, tempo suficiente para a majoração da RMI do benefício previdenciário. Segue a planilha:

Assim, em 2.12.2014, o segurado tem direito à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/169.912.997-2. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18.6.2015, dia do início da vigência da Medida Provisória n. 676/2015, que incluiu o artigo 29-C na Lei n. 8.213/1991.

No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025. Outrossim, deverão ser abatidos do débito eventuais valores inacumuláveis pagos na via administrativa.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 27.1.2022, ocorrente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 27.1.2017, consoante art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, uma vez que transcorreu mais de 5 anos da data de concessão do benefício previdenciário objeto da presente revisão, em 2.12.2014.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício previdenciário (Súmula 111 do STJ), devendo, ainda, ser considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal.

Isento o INSS do pagamento de custas e emolumentos, tanto no âmbito da Justiça Federal, quanto nas ações processadas perante a Justiça do Estado de São Paulo, consoante artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/1996; e artigo 6o da Lei do Estado de São Paulo n. 11.608/2003, respectivamente. Não obstante, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996, eventuais despesas judiciais feitas pela parte autora devem ser reembolsadas pela Autarquia Previdenciária.

É desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, e dou provimento aos recurso de apelação interposto pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Após a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, passou a ser necessária a comprovação de 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso II, c.c. o artigo 142, ambos da Lei n. 8.213/1991, para que o segurado tivesse direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

2. A Emenda Constitucional n. 103/2019, vigente a partir de 13.11.2019, deu nova redação ao artigo 201 da Constituição da República e ao seu § 7o, estabelecendo novos requisitos para a concessão de aposentadoria: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais.

3. Com a edição do Decreto n. 3.048/1999, vigente a partir de 12 de maio de 1999, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos passou a ser feita em formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

4. Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruídos superiores aos limites de tolerância, quais sejam: 80 dB(A), até 5.3.1997, 90 dB(A), até 18.11.2003, e 85 dB(A), a partir de 19.11.2003, conforme item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

5. A exposição habitual e permanente, durante o exercício da atividade laboral, a agentes químicos tais como: chumbo, hidróxido de sódio, óxido de alumínio, cobre e outros tóxicos inorgânicos, é apta a classificar os respectivos períodos como especiais, conforme estabelecido nos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto n. 53.831/1964; e 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. A parte autora juntou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), cópias da CTPS e extrato CNIS, demonstrando a especialidade dos períodos de 1o.8.1996 a 1o.11.2002 e 2.11.2002 a 2.12.2014, por exposição habitual e permanente a ruídos acima dos limites legais de tolerância, 84,7 dB(A), até 5.3.1997 consoante item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, e item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979; e a agentes químicos (tintas a base de solvente), conforme estabelece o item 1.2.10 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.2.12 do Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, item 1.0.18 dos Anexos IV dos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999, e Portaria Interministerial MPS/MTE/MS n. 9/2014 (LINACH – Grupo 1).

7. Convertidos os períodos especiais ora reconhecidos, e o incontroverso, pelo fator de 1,4 (40%), e somados aos períodos de labor comum constantes do relatório CNIS, a parte autora totaliza 40 anos 3 meses e 3 dias de contribuição e 52 anos de idade na DER, tempo suficiente para a majoração da RMI do benefício previdenciário.

8. Assim, em 2.12.2014, o segurado tem direito à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/169.912.997-2. O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18.6.2015, dia do início da vigência da Medida Provisória n. 676/2015, que incluiu o artigo 29-C na Lei n. 8.213/1991.

9. No que tange aos juros de mora e à correção monetária, a conta de liquidação deverá observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente. Quanto aos requisitórios, aplicar-se-ão os critérios estabelecidos pelo Provimento n. 207/2025 do CNJ, em observância às diretrizes da Emenda Constitucional n. 136/2025.

10. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 27.1.2022, ocorrente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 27.1.2017, consoante art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, uma vez que transcorreu mais de 5 anos da data de concessão do benefício previdenciário objeto da presente revisão, em 2.12.2014.

11. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que concedeu o benefício previdenciário (Súmula 111 do STJ), devendo, ainda, ser considerada a majoração decorrente da sucumbência recursal.

12. Preliminar rejeitada. Negado provimento à apelação interposta pelo INSS.

13. Apelação interposta pela parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, negar provimento ao recurso de apelação do INSS, e dar provimento aos recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão